Tribunal: TJSP
Processo: 0146875-66.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0146875-66.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado ANTONIO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000
Voto no 35.773
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000 - Voto no 35.773
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO (Proc. 596/99)
Apelante: INSS
Apelado: ANTÔNIO DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA
RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO -
CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA
9.859/74
-
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a
aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista
9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se
faz com atualização mês a mês de cada parcela em
atraso para aferição do montante em atraso, partindo-
se da renda mensal inicial reajustada pelos índices
previdenciários nos seus respectivos períodos de
incidência ao longo do tempo”.
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Antônio dos Santos aduzindo, em síntese, que a
conta apresentada pelo ora exequente, no valor de R$31.087,02 válido
para abril de 2004 (fls. 138/139 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque foi elaborada mediante adoção do critério do Recurso
de Revista 9.859/74, concomitantemente com o emprego dos índices de
correção monetária, tanto na apuração do débito como no cálculo da
renda mensal do benefício, de forma incompatível com a regra prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000
Voto no 35.773
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000 - Voto no 35.773
Fls. 3
pela Lei 8.213/91.
O embargado apresentou impugnação sustentando a sua
conta (verso de fls. 08).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
determinar o prosseguimento da execução nos moldes do cálculo do
credor. Impôs ao embargante o pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$390,00 (fls. 15/18).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela inversão do
julgado. Insiste, em suma, na impugnação ao uso do aludido Recurso de
Revista na feitura da conta e ao emprego da correção monetária, em
detrimento dos índices de manutenção, na composição da renda mensal
do benefício e do débito em atraso (fls. 22/28).
Vieram as contrarrazões (fls. 33/35).
Em Sessão realizada no dia 18/03/2008 o Acórdão aqui
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 48/52, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
67/71).
Interposto recurso especial pelo INSS, adveio decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000
Voto no 35.773
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000 - Voto no 35.773
Fls. 4
Superior Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação
(ver fls. 76/158).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração da renda mensal, e por consequência do montante em
atraso devido, correspondente ao auxílio-acidente concedido a Antônio
dos Santos na ação acidentária proposta.
O cálculo aprovado pela r. sentença foi elaborado pelo
exequente valendo-se do critério do Recurso de Revista 9.859/74
mediante utilização dos índices de correção na composição da renda
mensal inicial (fls. 138/139 dos autos em apenso).
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
sustentando, em resumo, dever a conta seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês de cada parcela devida
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000
Voto no 35.773
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000 - Voto no 35.773
Fls. 5
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, está de há muito consagrado o entendimento no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do Recurso de Revista 9.859/74, editado pelo
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, na feitura de cálculo de
débito acidentário.
A aferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de atualização monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção nos seus respectivos
períodos de incidência, observada, inclusive, a proporcionalidade
no primeiro reajuste.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo exequente não pode nortear o prosseguimento da
execução porque elaborada por critério inválido.
De rigor, pois, a reforma da r. sentença para no caso
concreto, acolhendo os embargos opostos pelo INSS à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000
Voto no 35.773
Apelação Cível no 0146875-66.2005.8.26.0000 - Voto no 35.773
Fls. 6
ordenar ao exequente a retificação do cálculo de liquidação com
apuração mês a mês de cada parcela devida, tal como aqui delineado
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator